Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-97.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011895-97.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELANTE), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), RAINIERI COMELLI - CPF: 387.132.509-06 (APELADO), ADALGIDES NUNES DA SILVA - CPF: 218.826.061-91 (ADVOGADO), MARCELO MORAES MARTINS - CPF: 529.863.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO DE CRÉDITO – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AVALISTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO GARANTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RESISTÊNCIA -
PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE - DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, deve o exequente responder pelo referido encargo, sendo irrelevante que também tenham sido
vítimas
de fraude, notadamente se ao tomar conhecimento da fraude opôs resistência a pretensão do embargante, não requestando a desistência da ação ou extinção em relação ao garante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Casa do Adubo
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
dos Embargos à Execução manejado por
Rainieri
Comelli
nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do
título
em relação ao embargante, em razão da falsidade da assinatura, extinguindo a ação de execução em seu desfavor, bem como determinou a liberação/baixa dos gravames registrados na matricula n. 13.393 do CRI de Sinop, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da execução.

Inconformado, recorre a embargada, ora apelante, sustentando a inocorrência de falta de cautela na verificação da autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, porque no instrumento de constituição de hipoteca cedular consta selo do 1º
Ofício
da Comarca de Poconé/MT, reconhecendo, por semelhança, a assinatura do embargante, que é considerada autêntica, porque validado por Tabelião.

Segue, sustentando a presunção de veracidade de documentação autenticada em cartório, a afastar a alegada falta de cautela da apelante quando da celebração da CPR.

Aponta a responsabilidade objetiva do Estado pelo reconhecimento de firma falsa, visto que as provas carreadas aos autos constituem robusta evidência de fraude na abertura da firma junto ao 1º Ofício da Comarca de Poconé.

Em razão de tal fato, defende a necessidade de readequação do ônus sucumbencial vez que não deu causa a instauração do processo, porque também foi vítima da assinatura fraudulenta. Subsidiariamente, pede pela fixação equitativa dos honorários.

Contrarrazões no id n. 216885248, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADALGIDES NUNES DA SILVA, OAB/GO 24.048
.

V O T O

EXMO. S
R. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por
Rainieri

Comelli
nos autos da ação de execução de
título

executivo extrajudicial proposta
pela Casa do Adubo.

Cinge-se dos autos que o embargante sustenta que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação executiva, porque não entabulou
negócio
jurídico com a empresa embargante, ainda que na condição de interveniente garante hipotecário, porque não assinou o instrumento de crédito, apontando a falsificação da sua assinatura.

Nesse contexto, pediu pela declaração de nulidade do documento, exclusão do polo passivo da lide executiva, com a consequente extinção da execução contra si, e liberação
dos gravames
.

Decorrida a marcha processual, apresentada impugnação requestada a produção de prova pericial, determinou-se a realização de perícia
grafotécnica
. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a falsidade da assinatura do embargante aposta no instrumento constituidor da garantia, determinando a extinção da execução em desfavor do embargante, e a liberação dos gravames referente ao
título
, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixou em 10% sobre o valor da execução.

Não concordando com o édito sentencia, recorre a embargada, ora apelante.

Nas razões recursais, discorre sobre a presunção de veracidade de documentação autenticada em cartório, a afastar a alegada falta de cautela da apelante quando da celebração da CPR e constituição da garantia, apontando a responsabilidade objetiva do Estado pelo reconhecimento de firma falsa.

Em razão de tal fato, defende a necessidade de readequação do ônus
sucumbencial
vez que não deu causa a instauração do processo, porque também foi vítima da assinatura fraudulenta. Subsidiariamente, pede pela fixação equitativa dos honorários.

Nesse contexto, ao que se afigura, a apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento do ônus de sucumbência.

Deveras, o princípio da causalidade preconiza que aquele que der causa à propositura de uma demanda deverá ser responsabilizado pelos ônus decorrentes de seu julgamento.

No presente caso, a princípio, deveria a exequente-embargada ser responsabilizada pelas verbas
sucumbenciais
por ter proposta a execução também em relação ao garante, que, para se defender, teve
que
constituir advogado, que opôs os embargos à execução. No entanto, ao que se evidencia,
a
exequente
agiu
de boa-fé e também foi vítima da fraude, pois acreditou, diante do instrumento contratual com a firma reconhecida em Cartório, que o instrumento de constituição de hipoteca cedular estava garantido por fiança
e só
tomou conhecimento da falsidade da assinatura da garantidora nos embargos opostos à execução, quando da
realização
de perícia
grafotécnica
que reconheceu a inautenticidade da assinatura do avalista.

Todavia, no teor do instrumento de constituição de hipoteca cedular consta selo do 1º Ofício da Comarca de Poconé/MT, reconhecendo por semelhança a assinatura do Sr.
Rainieri

Comelli
, então avalista. Desta feita, não há como atribuir a embargada a falta de cautela, pois, o documento cuja firma do subscritor tenha sido reconhecida por Tabelião é considerada autêntica, inclusive, o selo digital
registrado
é valido, havendo assim presunção de veracidade do documento autenticado em Cartório, já que em tese o Tabelião reconhece a firma do signatário
declarando sua
autenticidade, ainda que por semelhança.

Logo, ao que se constata, a embargada adotou a diligência exigida para a celebração do negócio jurídico, o que se evidencia pela
necessidade da
realização de perícia
grafotécnica

requerida
para investigar
a veracidade da assinatura aposta no título executivo, na medida que a perícia exorbita a diligência média esperada para a operação, notadamente se o
título

está
lastreado em selo cartorial atestando a semelhança da assinatura do subscritor.

Nesse cenário, constatada a falsidade, a exequente prontamente não se insurgiu contra a extinção da execução em relação ao garante, de sorte que, em tais circunstâncias, em proteção à boa-fé, entendo não ser possível a condenação do exequente nas verbas da sucumbência.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos com extinção da execução em relação à fiadora, ante a constatação de falsidade de sua assinatura no contrato de locação.
Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura de uma demanda deverá ser responsabilizado pelos ônus decorrentes de seu julgamento.
No presente caso, todavia, o exequente embargado agiu de boa-fé e também foi vítima de fraude
. Assim que tomou ciência da possibilidade de fraude, aquiesceu na realização de perícia
grafotécnica
, colaborou com a investigação no inquérito policial e realizou diligências buscando informações a respeito da autenticidade do selo do tabelionado, constante do instrumento contratual.
Constatada a falsidade, prontamente desistiu da execução em relação à fiadora. Apelação do embargado provida para ser afastada sua condenação nas verbas da sucumbência.
Apelação da advogada da embargante, buscando a majoração dos honorários
advocatícios
de sucumbência, que fica prejudicada. Apelação do embargado provida. Apelação da advogada da embargante
prejudicada
. (
TJSP, RAC n. 1000156-41.2017.8.26.0562, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rel. Morais Pucci, J. 13.10.20)

Reconhecida a nulidade da garantia hipotecaria dada na CPR, em decorrência da constatação em
perícia
judicial da falsidade da assinatura do avalista, a execução deve prosseguir em relação ao outro signatário, vez que a falsidade da assinatura do avalista não contamina a validade do titulo, tampouco as demais obrigações nele estampadas, de modo que a execução deve ser extinta somente em relação ao embargante, e, por isso deve ser afastada a condenação da embargada no pagamento das verbas de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADALGIDES NUNES DA SILVA, OAB/GO 24.048:

Como a execução foi extinta apenas com relação ao avalista, não haveria interesse processual em recorrer.
Na
apelação recorre apenas dos honorários.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Quem recorreu foi o credor, não o devedor
e o recurso está sendo provido. Como posso condenar em honorários?

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(
1
º

VOGAL
)
:

Senhor Presidente,

Compreendi o que o advogado disse.

Peço vista dos autos para examinar esse
aspecto
, pois o advogado alega que o cliente dele é apenas o avalista e a outra parte não teria interesse
recursal
.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Casa do Adubo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução manejado por
Rainieri
Comelli nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que julgou procedentes os embargos para declarar a nulidade do título em relação ao embargante, em razão da falsidade da assinatura, extinguindo a ação de execução em seu desfavor, bem como determinou a liberação/baixa dos gravames registrados na Matrícula n. 13.393 do CRI de Sinop, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da execução.

Inconformada, recorre a embargada, ora apelante, sustentando a inocorrência de falta de cautela na verificação da autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, porque no instrumento de constituição de hipoteca cedular consta selo do 1º
Ofício
da Comarca de Poconé/MT, reconhecendo, por semelhança, a assinatura do embargante, que é considerada autêntica, porque validado por Tabelião.

Segue, sustentando a presunção de veracidade de documentação autenticada em cartório, a afastar a alegada falta de cautela da apelante quando da celebração da CPR. Aponta a responsabilidade objetiva do Estado pelo reconhecimento de firma falsa, visto que as provas carreadas aos autos constituem robusta evidência de fraude na abertura da firma junto ao 1º Ofício da Comarca de Poconé.

Em razão de tal fato, defende a necessidade de readequação do ônus sucumbencial vez que não deu causa a instauração do processo, porque também foi vítima da assinatura fraudulenta. Subsidiariamente, pede pela fixação equitativa dos honorários.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para afastar a condenação da apelante ao ônus sucumbencial.

Pedi vista dos autos.

Adianto que analisei o caso e entendo que
o recurso não comporta provimento,
explico
.

A apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de JOÃO LUIS DO NASCIMENTO
e também
em desfavor do Sr. RAINIERI COMELLI, ora apelado, em razão da suposta interveniência como garantidor hipotecário da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR – Financeira)
nr
. 05/2018, emitida em 25 de janeiro de 2018, por João
Luís
do Nascimento em favor da Casa de Adubo S/A, com o compromisso de entrega de 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de milho, contendo cada uma 60 Kg (sessenta quilos) ao credor no vencimento que ocorrera em 20 de agosto de 2018.

O apelado apresentou embargos à execução e desde o primeiro momento arguiu a falsidade de sua assinatura na documentação, requereu a realização de perícia grafotécnica e, inclusive, em anexo à inicial trouxe um
Comunicado 2º Tabelionato – Várzea Grande- MT
informando da Falsificação da Assinatura do Sr.
Rainieri
e da Escrevente CPR 12/2018.

A empresa apelante impugnou os embargos à execução, vejamos:

“7. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se sejam rejeitados liminarmente os presentes Embargos à Execução, com a condenação do Embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Na hipótese de ultrapassado o pleito de rejeição dos Embargos, pugna a Embargada pela revogação da concessão do efeito concessivo deferido na decisão de ID n.º 52966927, em razão de não ter o Embargante preenchido os requisitos cumulativos do artigo 919, §1º do Código de Processo Civil/2015.

Requer-se, ainda, na hipótese de prosseguimento do feito, seja o devedor principal Sr. JOÃO LUIS DO NASCIMENTO, trazido ao
polo
passivo dos presentes embargos, assim como o Tabelião responsável pelo reconhecimento da firma.

Por fim, protesta-se pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial a realização de prova oral, através da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do Embargante, além da juntada de documentos suplementares que sejam necessários ao deslinde do feito, pugnando-se pela improcedência dos Embargos à Execução.”
(Id. 216883547).

No tocante ao Cartório de Poconé, o reconhecimento de firma não foi realizado de forma presencial, mas sim “por semelhança”, e foi requerido na exordial também a expedição de ofício para que o referido Cartório prestasse as informações acerca da existência ou inexistência de Cartão de Assinaturas naquele Cartório e, em caso de existência, que fosse enviado cópia a esse juízo, para que o executado possa manifestar.

Foram realizadas duas perícias nos autos, uma do juízo (Id. 216885227) e uma pela assistente técnica do embargante (Id. 216885216), ambas concluíram para existência de divergências
grafocinéticas
relevantes em relação aos padrões gráficos INCOMPATÍVEIS COM O PUNHO ESCRITOR DE RAINIERI COMELLI, sendo consideradas INAUTÊNTICAS / FALSAS.

Conforme relatado, a sentença foi de procedência dos embargos para extinguir a execução em face do embargante/apelado e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante recorre da condenação ao ônus sucumbencial.

Eminentes pares, entendo que a sentença não comporta reforma.

Isso porque o apelado teve que ajuizar embargos à execução, requerer perícias, providenciar documentação,
etc
, tudo para comprovar suas alegações de que não participou de qualquer ato entre as partes constantes na referida CPR.

A apelante, por sua vez, apresentou contestação, manifestações,
etc
, e em nenhum momento, mesmo após a apresentação das perícias nos autos, requereu a desistência da demanda em face do apelado, ou sequer reconheceu a falsidade atestada.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a comprovação da falsidade das assinaturas, julgou extinto o feito em relação ao apelado e bem distribuiu o ônus sucumbencial em desfavor do agente que deu causa à propositura da demanda.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao douto Relator, mas voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Consequentemente, majoro a verba honorária para 12% (doze) por cento sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2ª
VOGAL):

Excelência,

Com todas as vênias, acompanho o voto divergente do Desembargador Dirceu dos Santos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Peço adiamento da conclusão do julgamento
para
a próxima sessão para
revisitar os autos
, face o voto divergente do Desembargador Dirceu dos Santos.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA

-
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por
Rainieri

Comelli
nos autos da ação de execução de
título

executivo extrajudicial proposta
pela Casa do Adubo.

Cinge-se dos autos que o embargante sustenta que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação executiva, porque não entabulou
negócio
jurídico com a empresa embargante, ainda que na condição de interveniente garante hipotecário, porque não assinou o instrumento de crédito, apontando a falsificação da sua assinatura.

Nesse contexto, pediu pela declaração de nulidade do
documento, exclusão
do polo passivo da lide executiva, com a consequente extinção da execução contra si, e liberação
dos gravames
.

Decorrida a marcha processual, apresentada impugnação requestada a produção de prova pericial, determinou-se a realização de perícia
grafotécnica
. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a falsidade da assinatura do embargante aposta no instrumento constituidor da garantia, determinando a extinção da execução em desfavor do embargante, e a liberação dos gravames referente ao
título
, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixou em 10% sobre o valor da execução.

Não concordando com o édito sentencia, recorre a embargada, ora apelante.

Nas razões recursais, discorre sobre a presunção de veracidade de documentação autenticada em cartório, a afastar a alegada falta de cautela da apelante quando da celebração da CPR e constituição da garantia, apontando a responsabilidade objetiva do Estado pelo reconhecimento de firma falsa.

Em razão de tal fato, defende a necessidade de readequação do ônus
sucumbencial
vez que não deu causa a instauração do processo, porque também foi vítima da assinatura fraudulenta. Subsidiariamente, pede pela fixação equitativa dos honorários.

Nesse contexto, ao que se afigura, a apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento do ônus de sucumbência.

Deveras, o princípio da causalidade preconiza que aquele que der causa à propositura de uma demanda deverá ser responsabilizado pelos ônus decorrentes de seu julgamento.

Assim é que, revisitando os autos, verifico que razão assiste ao e. Des. Dirceu dos Santos.

É que, malgrado a alegação de boa-fé da embargada, ora apelante, por ter sido também
vítima
de fraude perpetrada por terceiro, fato é que, ciente do resultado da
pericia
que reconheceu a falsidade da assinatura do avalista-embargante, a embargada manifestou-se apenas requestando pela isenção do ônus de sucumbência, mantendo a resistência ao pedido de exclusão da lide, formulada pelo embargante.

Nesse cenário, em que pese quando da propositura
da execução
não havia como saber da falsidade da assinatura de um dos
co-devedores
. Após o ajuizamento dos embargos à execução e a realização de
perícia

grafotécnica
com a anuência da embargada, ora apelante, restou atestado que a assinatura do avalista aposta no contrato era falsa, e mesmo assim, a embargada manteve a posição inicial, vez que não requereu a extinção da ação em face do embargante-avalista, ora apelado, como também não reconheceu o vicio documental, cingindo-se apenas em requerer fosse afastada a condenação em honorários de sucumbência, ancorado na boa-fé, por também ter sido vitima da fraude.

Dessa forma, acolhidos os embargos à execução para extinguir o feito em relação ao embargante, correta a condenação da embargada ao pagamento de honorários
sucumbenciais
.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. Demanda fundada em cheque. Sentença de improcedência da ação e procedência dos embargos monitórios.
Irresignação
da parte autora. Descabimento. Perícia
grafotécnica
que comprovou a falsidade da assinatura aposta na cártula.
Inexistente assinatura do sacador no cheque, o título carece dos pressupostos formais previstos pelos artigos 1º, VI e 2º, da Lei 7.357/85, sendo inexigível do sacador. Exceção que alcança o terceiro de boa-fé em razão da nulidade do título. Precedentes.
Condenação da parte autora nas verbas de sucumbência mantida em razão dos princípios da sucumbência, previsto pelo
art
. 85 do CPC, e da causalidade
. Honorários
advocatícios
majorados para 15% do valor da causa. Sentença mantida. Aplicação do
art
. 252 do RITJSP. Recurso não provido
.” (TJSP, RAC n. 1001067-41.2017.8.26.0566, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, J. 16.06.21 -
negritei
)

Desta feita, reconhecida a nulidade da garantia hipotecaria dada na CPR, em decorrência da constatação em
pericia
judicial da falsidade da assinatura do avalista, a execução deve prosseguir em relação ao outro signatário, vez que a falsidade da assinatura do avalista não contamina a validade do
título
, tampouco as demais obrigações nele estampadas, de modo que a execução deve ser extinta em relação ao embargante, com a condenação da embargada no pagamento das verbas de sucumbência.

Acresce-se que o desprovimento do recurso implica na majoração da verba honoraria nesta instância
recursal
, que fixo em 12%, na forma do §11 do
art
. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e revendo entendimento anterior
exarado, lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024